Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-10.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001487-10.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: WILTON FERNANDO DE FREITAS MELO
Vistos etc.
O Agravado, em sede de contrarrazões (Id. 42197470) suscitou, preliminarmente, intempestividade recursal e supressão de instância, as quais, sendo ambas ou uma delas acolhida, poderá ocasionar o não conhecimento do recurso.
Desta forma, para que não se alugue futura nulidade processual, intime-se o Agravante a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, em observância aos art. 10 c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC.
Após, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, conclusos os autos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora